Tribunal: TJDFT
Processo: 0027126-43.2016.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. DIREITO REAL DE USO. PUBLICIDADE. PREÇO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO DECENAL. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença que, em ação de cobrança ajuizada pelo Departamento de Estrada de Rodagem do Distrito Federal, julgou procedente o pedido inicial para condenar os réus ao pagamento da importância de R$89.504,05 (oitenta e nove mil quinhentos e quatro reais e cinco centavos).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se há nulidade por incompetência absoluta, coisa julgada, inépcia da inicial, nulidade de citação, ilegitimidade passiva, cerceamento de defesa e por ausência de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica; e (ii) se é devido o pagamento de valor referente a preço público de contratos firmados para a exploração de logradouros públicos adjacentes a rodovias para fins de exploração de propaganda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Diante do rol taxativo da competência da Vara de Falência, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, conclui-se que o litígio não se amolda às hipóteses definidas no art. 2o da Resolução n. 23/2010 do TJDFT), que, por ser de natureza absoluta, impõe interpretação restritiva.
4. A sociedade inicialmente devedora foi substituída pela sociedade de fato formada pelos réus na exploração da atividade econômica, com utilização das licenças concedidas à primeira sociedade, sem a devida formalização perante o ente público. Ante a sucessão empresarial irregular por sociedade em comum, deve a sucessora ser responsabilizada pelas obrigações da sucedida e, como consequência, os sócios respondem solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais, nos termos do art. 990 do CC.
5. Não consta nos autos que a dívida objeto da presente demanda tenha sido incluída no processo de dissolução e liquidação da sociedade de fato (art. 337, § 4o, 505, caput, ambos do CPC), o que afasta formação de coisa julgada sobre a questão.
6. Apenas nos autos deste feito, com o reconhecimento da sucessão, houve necessidade de citação dos sócios da sociedade sucessora, o que demonstra respeito ao devido processo legal, ao contraditório e a ampla defesa e comprova a ausência de nulidade no processo administrativo.
7. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica objetiva desestimular a prática de atos abusivos pelo devedor e viabilizar a responsabilização dos sócios da pessoa jurídica pelos danos causados por esta. Extintas as pessoas jurídicas e ante a responsabilização solidária e ilimitada dos sócios pelos atos da sociedade de fato, desnecessária a sua instauração.
8. A produção da prova oral pleiteada pelo réu é desnecessária para o desate da controvérsia e o seu indeferimento encontra respaldo no art. 370, parágrafo único, do CPC. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
9. A concessão de direito real de uso constitui espécie de direito real, nos termos do art. 1.225, XII, do CC. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “Aplica-se o prazo prescricional de 10 anos, nos termos do art. 205 do Código Civil/2002, na cobrança de taxa de ocupação do particular no contrato administrativo de concessão de direito real de uso para a utilização privativa de bem público” (STJ. 1a Turma. REsp 1675985-DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 15/12/2022). No particular, houve parcelamento do débito em 2008, que constitui confissão de dívida e é causa interruptiva da prescrição (art. 202, VI, do CC). Com o inadimplemento, o processo administrativo retomou seu curso, com reconhecimento administrativo do crédito apenas em 2016. A ação foi ajuizada em julho de 2016, de modo que a pretensão não está prescrita.
10. A Lei Distrital n. 3.036/2002, que dispõe sobre o Plano Diretor de Publicidade de Regiões Administrativas do Distrito Federal, estabelece a cobrança de preço público para instalação de meios de propaganda em áreas públicas. O descumprimento das regras para obtenção e manutenção da licença de uso pode ocasionar sanção pelo poder público, consoante arts. 76 e 77 da mencionada norma. Consta no processo administrativo acostado aos autos que o autor notificou a parte ré para que retirasse engenho metálico de área pública, ordem descumprida. O parcelamento aderido, fato incontroverso, implica confissão da dívida e não foi adimplido. Assim, comprovada a existência do débito e inexistindo controvérsia quanto ao valor cobrado, deve ser mantida a sentença que julgou procedente a ação de cobrança.
IV. DISPOSITIVO
11. Recursos conhecidos e desprovidos.